Tribunal: STF
Processo: RE 1286734
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região confirmou a procedência do pedido de complementação de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB. No extraordinário, a recorrente aponta violado o artigo 60, incisos I e II, e parágrafos 2º e 3º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Afirma ater ocorrido a prescrição do fundo de direito após a substituição do FUNDED pelo FUNDEB. Discorrendo sobre a forma de cálculo das quotas municipais, entende incorreto cálculo feito com base em valor médio nacional. Requer a vinculação dos repasses ao sistema educacional municipal. 
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    ADMINISTRATIVO. FUNDEB. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIFERENÇAS RELATIVAS AO ANO DE 2010. PORTARIA 380/2011. FIXAÇÃO EM MONTANTE SUPERIOR AO PRETENDIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DIFERENÇAS RELATIVAS AO ANO DE 2009. DIREITO. EXISTÊNCIA. 
    1. Remessa necessária, apelação da União e recurso adesivo do Município de Lagoa da Canoa contra sentença que reconheceu o direito deste à diferença relativa aos anos de 2009 e 2010 a título de complementação de FUNDEB, devendo ser objeto de liquidação após o trânsito em julgado da sentença. Condenação em honorários sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00.
    2. Em seu apelo, a União alegou sua ilegitimidade passiva, apontando a responsabilidade do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e a ocorrência da prescrição. Sustentou, ainda, que os valores repassados não obedecem a uma média nacional, mas, sim, estadual. Informa que os valores praticados em 2006, que serviram como base para os valores dos anos seguintes, originaram-se de definição no Decreto 5690/2006 e não merecem suplementação. Sucessivamente, caso mantida a sentença de mérito, requer a União que seja aplicada a TR como índice de correção monetária e que seja reduzido o valor da condenação dos honorários advocatícios de sucumbência.
    3. Em recurso adesivo, o Município autor alegou que os honorários fixados foram irrisórios, requerendo sua majoração para percentual incidente sobre o valor da condenação.
    4. No que diz respeito à legitimidade ad causam , resta patente que a União é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, e não o FNDE, tendo em vista que os valores repassados ao Município são suportados à conta do Tesouro Nacional, limitando-se a atribuição do FNDE tão somente à fiscalização dos recursos oriundos desse Fundo.
    5. Quanto à prescrição, de acordo com o art. 6º, § 2º, da Lei 11.494/2007, o prazo final para o pagamento da complementação devida pela União é o fim do primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente. Desse modo, a complementação da União referente ao exercício de 2009 ocorreu no primeiro quadrimestre de 2010 - até o final do mês de abril - e a complementação do exercício de 2010 ocorreu no primeiro quadrimestre de 2011, também até o final do mês de abril.
    6. No caso, uma vez que a ação foi proposta em 17/04/2015, houve observância ao prazo prescricional de 5 anos após a complementação do Fundo com relação aos exercícios de 2009 e 2010, restando afastada a prescrição.
    7. Entretanto, no que se refere ao pedido de diferença de valores do ano de 2010, verifica-se que, nos termos do art. 2º da Portaria 380/2011 do Ministro da Educação, o VMAA foi revisto para R$ 1.529,97 (um mil quinhentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos), quantia que supera a pretendida pelo Município de R$ 1.473,05 (mil quatrocentos e setenta e três reais e cinco centavos). Dessa forma, necessário o reconhecimento da ausência de interesse processual do Município. Nesse sentido: TRF5, 2ª T., PJE 0802022-08.2015.4.05.8500, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, julgado em 26/03/2019.
    8. Quanto ao valor por aluno praticado pela União em 2006, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, art. 543-C do CPC/1973, determinou que fosse calculado "levando em conta a média nacional". Reconhecimento do direito do Município a que o valor mínimo anual por aluno no âmbito do FUNDEB corresponda ao VMAA do FUNDEF de 2006, nos termos dos artigos 32 e 33 da Lei 11.494/2007, cujo cálculo deve levar em consideração a média nacional, nos termos definidos pelo STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.101.015/BA. Vide, ainda, precedente do Pleno desta Corte de 13/07/2016 (PJE 0801222-25.2015.4.05.8000), em que também foi acolhida a média nacional como critério.
    9. A Corte Suprema, quando do julgamento do RE 870.947/SE, com repercussão geral, decretou, quanto à atualização monetária, ser inconstitucional o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. No tocante aos juros de mora, deve-se observar que, nos termos do citado julgado, sua fixação segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no referido dispositivo legal.
    10. Remessa necessária e Apelação da União parcialmente providas, apenas para extinguir o processo sem resolução de mérito com relação às parcelas de 2010, julgando prejudicado o recurso adesivo, em face da sucumbência recíproca (art. 21, caput, CPC/1973, vigente ao tempo da prolação da sentença). 
    O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. Confiram com a seguinte ementa: 
    FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. DEFINIÇÃO DO VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO. COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DEFINITIVOS. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – O acórdão recorrido dirimiu a questão com base na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Assim, a afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II – Os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido tornaram-se definitivos com a negativa de provimento ao recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 283 do STF). III – Agravo regimental improvido. (agravo regimental no recurso extraordinário nº 569.179, Primeira Turma, relator o ministro Ricardo Lewandowski, acórdão publicado no Diário da Justiça de 1º de fevereiro de 2011). 
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator